Tribunal: TJSP
Processo: 2244450-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão hostilizada que manteve a penhora sobre o montante de R$ 1.045,00, localizado junto à Caixa Econômica Federal, em nome do executado – Irresignação do devedor – Alegação de que se trata de quantia oriunda de FGTS – Descabimento – Impenhorabilidade que somente se justifica diante da comprovação de que o bloqueio recaiu sobre a conta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Decisão hostilizada que manteve a penhora sobre o montante de R$ 1.045,00, localizado junto à Caixa Econômica Federal, em nome do executado – Irresignação do devedor – Alegação de que se trata de quantia oriunda de FGTS – Descabimento – Impenhorabilidade que somente se justifica diante da comprovação de que o bloqueio recaiu sobre a conta vinculada ao fundo – Inteligência do art. 833, IV, do CPC/2015 e do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.